Tribunal: STF
Processo: SL 1571
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Incentivo fiscal. Programa Fomentar e Produzir do Estado de Goiás. Parcela de ICMS não repassada aos Municípios. Pretensão de sustar decisão do TJGO que determinou o sobrestamento da execução definitiva para aguardar o julgamento de IRDR. Posterior decisão exarada pelo STF, na ADPF 928, que comandou a suspensão de todas as execuções relacionadas aos referidos programas. Perda superveniente do interesse processual. Prejudicialidade da medida de contracautela. Extinção sem resolução do mérito.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Pires do Rio/GO contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5564239-51.2021.8.09.0051, em que mantida decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO (processo nº 0071858-05.2006.8.09.0051) quanto ao sobrestamento do cumprimento definitivo de sentença, referente à cota de ICMS retida pelo Estado mediante a implementação de programa de incentivo fiscal, conforme comando estabelecido no IRDR nº 5427877-35.2020.8.09.0000.



    2. O requerente alega incabível o sobrestamento do feito na origem, tendo em vista que a decisão exequenda já havia transitado em julgado antes da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que, por sua vez, tem caráter subsidiário e não se confunde com a ação rescisória.



    3. Sustenta que, nos termos do entendimento do STF ao tempo em que as ações de cobrança foram julgadas, os programas de incentivo fiscal instituídos pelo Estado de Goiás - Fomentar e Produzir - se amoldavam ao Tema 42 (RE 572.762) e não ao Tema 653 (RE 705.423) da sistemática de repercussão geral, a demonstrar a inadequação do comando de sobrestamento do feito.



    4. Defende que a decisão tomada pelo TJGO ao admitir o IRDR aqui questionado se traduz como uma ofensa à ordem pública e causa grave comprometimento à economia pública visto que está impedindo o Município reclamante de usufruir do direito constitucional em receber seu repasse de ICMS, já determinado por sentença transitada em julgado.



    Nesse contexto, afirma que a paralisação do cumprimento definitivo da sentença pode gerar dano irreparável ou de difícil reparação, em decorrência da baixa arrecadação de recursos públicos.



    5. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos dos acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferidos no IRDR nº 5427877-35.2020.8.09.0000 e no Agravo de Instrumento nº 5564239-51.2021.8.09.0051. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.



    6. Manifestação do Estado de Goiás pela denegação da suspensão, ante a falta de interesse processual decorrente da decisão proferida pelo STF na ADPF 928, presente, ainda, o periculum in mora e o fumus boni iuris reversos (edoc. 31).



    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (edoc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    8. A presente suspensão de liminar está prejudicada, em razão da decisão proferida por esta Suprema Corte, ao exame da ADPF 928.



    9. Na origem, o Município de Pires do Rio/GO ajuizou ação de cobrança, com pedido de compensação de débito, em face do Estado de Goiás, para obter o pagamento do crédito oriundo de parcela não repassada do ICMS recolhido do Programa Fomentar, instituído pelo Estado como incentivo fiscal para atrair investimentos.



    Julgado procedente o pedido e transitada em julgado a decisão, o Município requerente procedeu à execução definitiva do título. 



    O processo, entretanto, foi sobrestado por determinação advinda de decisão exarada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que, a seu turno, foi instaurado, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ante a controvérsia existente no âmbito daquela Corte Estadual a respeito da repartição obrigatória das receitas de ICMS entre os entes federativos e as cotas cabíveis ao Municípios nos Programas Fomentar e Produzir.



    10. Como se vê, a presente suspensão de liminar se volta contra a decisão do TJGO que determinou o sobrestamento do cumprimento definitivo de sentença.



    11. Não obstante, esta Suprema Corte, ao julgamento da medida cautelar na ADPF 928, de relatoria do Ministro André Mendonça, determinou a suspensão de todas as execuções e cumprimentos de decisões judiciais promovidas pelos municípios goianos em razão de condenação do Estado de Goiás no bojo dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, até a conclusão deste julgamento ou do corrente exercício financeiro de 2022, o que ocorrer primeiro.



    Nesses termos, a determinação, por esta Suprema Corte, de suspensão de todas as execuções referentes aos Programas Fomentar e Produzir evidencia a prejudicialidade da presente medida de contracautela, ante a perda superveniente do interesse processual.



    12. Nesse sentido se manifestou o Ministério Público Federal, cuja ementa do parecer transcrevo:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCENTIVO FISCAL. TEMA 42 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDO DE DECISÃO A SER FIXADA EM IRDR INSTAURADO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS DA ADPF 928/GO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para examinar pedido de contracautela contra decisão por meio da qual se suspende o cumprimento de sentença de decisão transitada em julgado reconhecendo o direito de ente municipal ao repasse constitucional de receitas do ICMS para aguardar julgamento de IRDR por Tribunal de Justiça Local sobre a mesma matéria.



    2. Há falta de interesse processual, pela ausência do binômio utilidade-necessidade, uma vez que a suspensão do processo de cumprimento de sentença na origem, contra a qual se insurge o requerente, será mantida em decorrência da medida cautelar proferida na ADPF 928/GO. 



    — Parecer pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.”



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente suspensão de liminar, com a consequente extinção da medida sem resolução do mérito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente